Tribunal: TCU
Processo: 005.052/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4058/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Roberto Carmo Dácio Dias, ex-Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos - AM (gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) - exercício de 2005. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Ofício n° 1837/2009 de 9/11/2009, recebido em 16/12/2009 (peça 13, p.1), solicitando o saneamento de pendências na prestação de contas ou a devolução de recursos, e o Parecer n° 655/2016 de 1/12/2016 (peça 10, p.38-42) com aprovação parcial das contas e apontamento de prejuízo ao erário; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 28-31); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.052/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Carmo Dácio Dias (XXX.327.942-XX). 1.2. Unidade: Município de Boa Vista do Ramos/AM. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.